Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE PRÉ-DATADO APRESENTADO ANTECIPADAMENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO MATERIAL. DANO MORAL. COMPROVADO. SÚMULA 370 STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. ART. 944 CC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil tem como premissa a ocorrência do ato ilícito. A simples ocorrência do ilícito, contudo, não enseja responsabilização se não houver os elementos essenciais para sua caracterização, quais sejam o dano, a culpa e o nexo de causalidade. Arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. No caso dos autos, restou incontroversa a apresentação antecipada pela ré/apelante de cheque emitido pelo autor/apelado, a qual possuiu nexo causal suficiente a ensejar os danos sofridos pelo autor, com a negativização de seu saldo de conta corrente e inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Funndos – CCF, e de modo a autorizar a condenação pelo prejuízo material.

3. A apresentação antecipada de cheque pré-datado gera o dever de reparar danos morais. Súmula 370 do STJ.

4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 4.1. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

5. Observadas as circunstâncias do caso concreto, a conduta das partes, a extensão do dano, a capacidade econômica, a repercussão dos fatos e a natureza do direito violado, entendo que o quantum fixado na origem a título de danos morais, com esteio no binômio reparação/prevenção, e ante o princípio da razoabilidade, revela-se proporcional à realidade fática dos autos, nos termos do artigo 944 do Código Civil, satisfazendo-se, ainda, o caráter pedagógico da imposição.

6. Recurso conhecido e não provido.